Tribunal: TJDFT
Processo: 0713956-36.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. INEXISTENTES. REDISCUSSÃO. MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE.
1. Os embargos de declaração visam esclarecer obscuridades, eliminar contradições, sanar omissões no julgado e corrigir erro material nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil. Não podem ser utilizados para rediscutir a matéria analisada.
2. Há omissão quando o julgado deixa de apreciar questão fundamental ao desate da lide. É defeito inerente à própria estrutura da decisão, que compromete a integridade da prestação jurisdicional.
3. A contradição prevista no art. 1.022 do Código de Processo Civil ocorre entre a fundamentação e a parte conclusiva do provimento jurisdicional ou dentro do próprio dispositivo.
4. A obscuridade ocorre quando a decisão não se mostra clara e precisa na fundamentação ou no dispositivo, suficiente a não permitir a certeza jurídica a respeito das questões resolvidas.
5. A inexistência de vícios no julgado enseja a sua manutenção.
6. Embargos de declaração desprovidos.